Tribunal: CARF
Processo: 11128.722112/2015-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.722112/2015-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.283 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de abril de 2023
Recorrente
LESCHACO AGENTE DE TRANSPORTES E COMERCIO INTERN LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do Fato Gerador: 20/11/2011
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF N. 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. OMISSÃO DO
JULGADOR DE PRIMEIRA INSTÂNCIA NA APRECIAÇÃO DA
MATÉRIA ALEGADA NA IMPUGNAÇÃO. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA.
Configura-se cerceamento do direito de defesa a falta de análise e
pronunciamento pela autoridade julgadora dos argumentos apresentados em
sede de impugnação pelo sujeito passivo, o que gera, em consequência, a
nulidade da decisão, nos termos do artigo 59, inciso II, do Decreto
70.235/1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a preliminar
de prescrição intercorrente suscitada de ofício pela Conselheira Mariel Orsi Gameiro (relatora),
e, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao recurso voluntário para anular o
acórdão recorrido, determinando o retorno dos autos à DRJ para que seja proferida nova decisão
com análise adequada dos argumentos constantes da impugnação apresentada. Designado para
redigir o voto vencedor o Conselheiro José Renato Pereira de Deus.
(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relator
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Redator designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.722112/2015-90
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.283 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.722112/2015-90

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva,
Walker Araujo, Fabio Martins de Oliveira, Jose Renato Pereira de Deus, Wagner Mota Momesso
de Oliveira (suplente convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Denise Madalena Green, Flavio Jose
Passos Coelho (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto relatório constante à decisão de primeira
instância:
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa regulamentar
pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi considerada
responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil – RFB:

Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e aditamentos
posteriores alegando em síntese:
Os prazos previstos na IN RFB no 800/2007 são obrigatórios somente a partir de
01/04/2009.
A DRJ/SPO, em 10 de junho de 2020, decidiu pela improcedência da
impugnação, pelo Acórdão no 16-95.794, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO
DE CARGA. MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive
a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente
de carga.
Impugnação Improcedente
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.283 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.722112/2015-90

Crédito Tributário Mantido
Após cientificado da decisão, em 06 de outubro de 2020, o contribuinte
apresentou Recurso Voluntário, em 26 de outubro de 2020, no qual defendeu, em síntese: i)
preliminarmente, a nulidade do auto de infração por deficiência probatória – artigos 9o e 10o, do
Decreto 70.235/1972; ii) aplicação do instituto de denúncia espontânea – artigo 102, parágrafo
2o, do Decreto-lei 37/66; iii) da exclusão da responsabilidade por culpa de terceiro no atraso das
informações; e, iv) aplicação da penalidade por informação inexata, deveria ser por veículo
transportador.
É o relatório, em síntese.
Voto Vencido
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade, e,
portanto, dele tomo parcial, pelas seguintes razões.

A controvérsia reside nos seguintes pilares argumentativos, i) nulidade do auto de
infração; ii) nulidade da decisão da DRJ – aqui suscitada de ofício; iii) inequívoca
responsabilidade de terceiro; iv) ausência de responsabilidade em função do mandato; e, v)
ocorrência de denúncia espontânea.
Pois bem.
Preliminar de nulidade do auto de infração
De início, entendo que assiste razão ao contribuinte quanto à alegação de
inexistência de provas suficientes ao embasamento e manutenção do auto de infração quanto à
embaraço à fiscalização.
Isso porque, de fato, a fiscalização junta aos autos somente uma planilha (fls. 17)
com as informações relativas às embarcações realizadas pelos navios, e o cotejo com o atraso
dos dias quanto à obrigatoriedade da prestação das informações.
Em que pese numerosa a quantia de embarcações aqui consideradas, vejo que,
dada a peculiaridade da natureza da infração – e sua consequente subjetividade, é imprescindível
que se comprove a existência efetiva das operações, das informações, e dos respectivos atrasos,
mediante os documentos aduaneiros que acobertam tais obrigatoriedades legais.
Vê-se que, não há como o contribuinte se defender de cada um dos atrasos – se
são fatos que subsumem à norma, se são retificações, dentre outras possibilidades, porque não
existem provas suficientes para tanto.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.283 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.722112/2015-90

Nesse sentido, o ônus da prova nos casos de auto de infração, é da fiscalização,
que deve demonstrar cabalmente a ocorrência da infração à norma para aplicação da respectiva
penalidade ao contribuinte.
Vale citar aqui, inclusive, que a decisão da DRJ, embora cite o tópico em relação
ao presente argumento, não traz qualquer consideração técnica sobre a inexistência de provas,
apenas apontando a legislação utilizada para embasar o auto de infração.
Tal previsão é disposta no artigo 9o, do Decreto 70.235/1972:
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada
tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Além disso, as nulidades são dispostas no artigo 59, do mesmo diploma legal:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(...)
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Entendo que há evidente cerceamento de defesa, o que enseja a aplicabilidade do
artigo 59, inciso II, da norma supracitada.
Contudo, e já adiantando o próximo tópico, entendo também ter havido a
ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do artigo 1o, parágrafo 1o, da Lei 9.873/1999.
É necessário analisar o cotejo entre a preliminar de nulidade relativa ao
cerceamento de defesa e a preliminar de mérito relativa à prescrição intercorrente, sendo,
contudo, essencial destacar que não está sendo aqui tratado o cotejo entre preliminar de mérito e
mérito, mas sim, e insisto na redundância, preliminar de nulidade e preliminar de mérito.
Entendo que, conforme dispõe o parágrafo 3o, do artigo 59, do Decreto
70.235/1999 – conforme colacionado acima, no mesmo passo que se aproveitaria ao contribuinte
o julgamento favorável quanto ao mérito, sem o pronunciamento da nulidade – no caso, da
decisão da DRJ, da mesma forma se aproveita a preliminar de mérito.
Nesse sentido, passo à análise da respectiva preliminar, superando expressamente
a nulidade existente no acórdão de primeira instância, quanto ao cerceamento de defesa do
contribuinte, pelas razões já expostas.

Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.283 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.722112/2015-90

Preliminar de nulidade – Decisão da DRJ
O pilar fático e técnico que tratarei aqui quanto à respectiva nulidade da decisão
de primeira instância, diz respeito a evidente cerceamento de defesa do contribuinte, posto que
os argumentos apresentados na defesa não foram enfrentados pela DRJ.
A decisão de primeira instância sequer dispõe do relatório sobre o processo
administrativo fiscal aqui tratado – fatos e circunstâncias que embasam a autuação aduaneira,
cita, de forma totalmente desconexa – e aqui no relatório e no mérito, argumentos de
inconstitucionalidade que não foram arguidos pelo contribuinte.
Da mesma forma, traz argumentos relativos à aplicação da denúncia espontânea,
questão que não foi citada em nenhuma defesa apresentada pelo recorrente – nem impugnação,
nem recurso voluntário.
Destaco, do acórdão proferido pela DRJ:
Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos administrativos
fiscais são os seguintes:
As empresas responsáveis pela carga lançaram a destempo o conhecimento eletrônico,
pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o prazo mínimo para a prestação de
informação acerca da conclusão da desconsolidação é de 48 horas antes da chegada da
embarcação no porto de destino.
Caso não se concluindo nesse prazo é aplicável a multa.
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações neste tipo de processo
questões preliminares, como ocorrência de denúncia espontânea, ausência de tipicidade,
ilegitimidade passiva, ausência de motivação. Também, em outros do mesmo tipo, os
quais tenho julgado em bloco, eis que possuem a mesma natureza da penalidade imposta
no auto de infração, são levantadas pelos sujeitos passivos questões que destacam
infringência a princípios constitucionais e até em alguns casos ocorre a solicitação de
relevação da penalidade.
Ou seja, são suscitados questionamentos que tragam ao auto de infração a ineficiência
do instrumento de lançamento e a desconstrução do verdadeiro cerne da autuação que
foi o descumprimento dos prazos estabelecidos em legislação norteadora acerca do
controle das importações.
, antes mesmo do Registro da DI, a argumentação de que, de fato, as informações
constam do sistema, mesmo que inseridas, independente da motivação, após o momento
estabelecido no diploma legal pautado pela autoridade aduaneira.
Entendo que, a inexistência de manifestação da primeira instância sobre os
argumentos técnicos do contribuinte em sede de impugnação, afrontam diretamente o artigo 31,
do Decreto 70.235/1972:
SEÇÃO
VI
Do Julgamento em Primeira Instância
(...)
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os autos de
infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como às razões de defesa
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.283 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.722112/2015-90

suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
E, nesse sentido, a consequência do vício formal – relativo à preterição do direito
de defesa, contido na decisão de primeira instância, é sua nulidade, embasada pela norma que
regulamenta o processo administrativo fiscal, com intuito de preservar o direito constitucional de
defesa.
O Decreto 70.235/1972, enumera, em seu artigo 59, as possíveis nulidades que
devem ser verificadas no processo administrativo fiscal, e especificamente, destaco para o
presente caso, seu inciso II, e parágrafo 1o:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...)
Ante o exposto, voto pelo parcial provimento ao Recurso Voluntário, para, de
ofício, anular a decisão de primeira instância, de modo que, deve o processo retornar à DRJ para
que seja proferida nova decisão, com a devida análise dos argumentos trazidos na impugnação.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Voto Vencedor
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Redator Designado.
No presente processo fui designado como Redator do voto vencedor relacionado a
aplicação da prescrição intercorrente suscitada de ofício pela I. Relatora.
Com as devidas vênias, ouso discordar do entendimento da Nobre Colega
Relatora, apontando abaixo minhas sucintas razões para tanto.
Não há previsão para a aplicação de prescrição intercorrente nos julgamentos
regidos pelo Decreto no 70.235/1972. Tal entendimento tornou-se vinculante para todos os
Colegiados do Carf a partir da publicação da Súmula Carf no 11, cujo alcance foi estendido à
Administração Tributária Federal a partir da publicação da Portaria MF no 277/2018:
Súmula CARF no 11 Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277/2018).
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.283 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.722112/2015-90

Dessa forma, afasto a alegação de prescrição intercorrente.
Eis o meu voto.
(assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Redator Designado.

Fl. 138
DF CARF MF
Original